Tribunal: TJDFT
Processo: 0713803-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CORPO ESTRANHO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO VERIFICADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que proveu parcialmente o recurso em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar a requerida ao pagamento aos requerentes da quantia de R$ 18,99 (dezoito reais e noventa e nove centavos), a título de reparação por danos materiais, e da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, em sede de indenização por danos morais, decorrentes de comercialização de produto impróprio para consumo, afastando o dano moral fixado em favor da 1a autora.
2. Alegam os embargantes a ocorrência de omissão no julgado quanto às preliminares arguidas em sede de contrarrazões ao recurso inominado, bem como contradição entre a fundamentação do julgado e a jurisprudência. Argumentam estar irregular a representação processual da empresa, posto que outorgada por pessoa não detentora de poderes para tanto. Alegam restar afrontado o princípio da dialética recursal, não haver qualquer oposição aos fundamentos da sentença, mas reprodução literal da peça de defesa. Apontaram contradição no julgado, sob o argumento de que as premissas adotadas são no sentido de que é irrelevante a ingestão de alimento contaminado, sendo a comercialização do produto suficiente a gerar constrangimento, sofrimento, angústia. No entanto, a conclusão é em sentido diametralmente oposto, afastando a reparação imaterial. Pugnam pelo acolhimento dos embargos, mantendo-se incólume a sentença proferida.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. Assiste razão, em parte, aos embargantes. Não houve apreciação das preliminares arguidas em sede de contrarrazões recursais.
6. Regularização processual. De acordo com o art. 76 do Código Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. No caso dos autos, inexistiu intimação do recorrente para promover a regularização processual. No entanto, houve a espontânea regularização processual, conforme ID 59848588, sanando-se, portanto, o vício.
7. Dialeticidade. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença, havendo relação lógica entre os argumentos da peça recursal e os fundamentos da sentença. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
8. No mérito, no que tange à contradição no julgado, sem razão os embargantes. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
9. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos conhecidos e acolhidos em parte para sanar a omissão e alterar o dispositivo do recurso inominado, que terá o seguinte teor: RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
11. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.